Tribunal: TJES
Processo: 5007623-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007623-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IGOR JHONES NEVES VIEIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CONCESSÃO DE INDULTO PELO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22. CONCURSO DE CRIMES. CRIME IMPEDITIVO. CUMPRIMENTO INTEGRAL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. REVOGAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 7º, I e II do Decreto presidencial nº. 11.302/2022, veda a concessão de indulto quando presente condenação por hediondos e praticados mediante violência ou grave ameaça.
2. Nos termos do art. 11, § único do ato normativo, tais infrações penais impedem a concessão do indulto, correspondente a crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.
3. Regra concessiva, estabelecida no art. 5º do diploma legal, que deve, necessariamente, ser conjugada com as normas restritivas também nele previstas, porque nada há, no texto legal, a excepcioná-la, o ato normativo devendo ser interpretado restritivamente, não se admitindo inovações quanto ao efetivamente estatuído, nem perquirições acerca da justiça de suas definições.
4. No presente caso, o reeducando cumpre pena privativa de liberdade total de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, registrando, ao todo, 02 (duas) condenações, 01 (uma) pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (autos n.º 0036709-75.2014.8.08.0024);
e

01 (uma) pelo delito de
tráfico de drogas
(autos n.º
0040289-79.2015.8.08.0024
)
, ressaindo latente, das informações constantes no sistema SEUU, que a pena relativa ao crime impeditivo não foi adimplida na integralidade.
5. Requisitos legais não preenchidos.
6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5007623-31.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IGOR JHONES NEVES VIEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Sequencial 117.2)
,
em face da sentença (Sequencial 171.1), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, e com fulcro no artigo 107, inciso II, do Código Penal, concedeu indulto ao agravado,
IGOR JHONES NEVES VIEIRA
, julgando extinta a sua punibilidade, em relação aos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/2003), duas vezes, referente à ação penal n.º 0036709-75.2014.8.08.0024.

Em suas razões, o Ministério Público requer, em síntese, a revogação da benesse concedida, porquanto não observada a regra prevista no artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial em questão, uma vez que o apenado ainda não cumpriu, de forma integral, a pena referente aos crimes impeditivos, pelos quais também foi condenado.

Após analisar os autos, passo à apreciação do pedido formulado.

No tocante à concessão do benefício do indulto, registro que o Decreto Presidencial n.º 11.302/2022, dispõe em seu artigo 5º, “caput”, que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas por crime, cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não seja superior a 5 (cinco) anos.

Na hipótese de concurso de crimes (formal ou material) será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, relativa a cada infração penal, conforme previsão contida no parágrafo único, do referido dispositivo legal.

Ademais, a concessão do benefício é vedada em relação a determinados crimes, considerados impeditivos, os quais se encontram elencados no artigo 7º do referido Decreto, dentre eles os delitos hediondos e os praticados mediante violência ou grave ameaça.

Não obstante a conclusão alcançada pela Magistrada singular, compreendo que o parágrafo único, do artigo 5º, deve ser aplicado, apenas, para os crimes previstos no “
caput”
do artigo, não alcançando os demais crimes, para os quais têm incidência, o disposto no parágrafo único, do artigo 11. Trata-se, com efeito, de aplicação do princípio da especialidade.

No presente caso, em consulta ao atestado de pena, verifico que o reeducando cumpre pena privativa de liberdade total de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, registrando, ao todo, 02 (duas) condenações, 01 (uma) pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (autos n.º 0036709-75.2014.8.08.0024);
e

01 (uma) pelo delito de
tráfico de drogas
(autos n.º
0040289-79.2015.8.08.0024
)
.

Portanto, tratando-se de apenado, condenado pela prática de delito, previsto no artigo 7°, inciso I, do Decreto em análise, o indulto natalino, não será concedido, enquanto não cumprida, integralmente, a pena imposta relativa ao crime impeditivo, conforme dispõe o artigo 11, parágrafo único, do Decreto n.º 11.302/22.

Todavia, observo que, na hipótese vertente, a pena relativa ao crime impeditivo (autos n.º 0040289-79.2015.8.08.0024) não foi adimplida na sua integralidade, uma vez que o saldo remanescente corresponde a 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mostrando-se impositiva, a reforma da decisão agravada, para fins de cassação do indulto concedido.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO MINISTERIAL
, reformando a decisão impugnada, para revogar o indulto da pena, referente ao processo n.º 0036709-75.2014.8.08.0024, concedido ao agravado, e, via de consequência, determinar o regular prosseguimento da execução de pena.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.